Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711437-10.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. W. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO NILTON SANTOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator